Tribunal: TJES
Processo: 5003755-46.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003755-46.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO PHELIPE CARLETTE ZOBOLI e outros (3)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelas recorrentes/requeridas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando as recorrentes/requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de valores de passagens não restituídos de cancelamento de voo pelo avanço da pandemia e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pelas recorrentes, a sentença merece ser reformada declarando suas ilegitimidades ou no mérito sejam excluídas a devolução de valores, bem como suas condenações por danos morais por ausência de qualquer dano cometido.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interposto pelas recorrentes, verificam-se tempestivos, cabíveis e com custas devidamente pagas.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria adquirido passagem aérea com a 2ª requerida (AIR FRANCE) de viagem internacional, contudo, o voo teria sido cancelado pela empresa aérea devido a pandemia de covid-19, ofertando então voucher o qual o recorrido poderia pedir o seu reembolso ou poderia usá-lo para nova passagem aérea dentro do período estabelecido, opta o recorrido pelo reembolso. Após diversas tratativas infrutíferas entre o recorrido e as recorrentes sobre a restituição dos valores, o que não ocorreu e, diante desse imbróglio, ajuizou a presente ação pleiteando condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de valores e passagens e indenização por danos morais), vez que entende ter sofrido dano por comportamento das rés.

Aplica-se ao caso as regras consumeristas, pois se trata de relação de consumo na medida em que a parte autora é consumidora (art. 2º, CDC) e a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, CDC), razão porque a inversão do ônus da prova é medida de rigor (art. 6º, VIII, CDC).

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ilegitimidade pelas recorrentes, entende-se que tal tese não deve prosperar, vez que a responsabilidade dos fornecedores de serviços e produtos é solidária e objetiva, configurando-se independentemente de culpa, pois assumem os riscos decorrentes de sua atividade. É o que estabelece o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

É incontroverso que o pagamento das passagens, cuja devolução o autor pleiteia, ocorreu mediante cartão do banco recorrente e de bandeira da recorrente. Assim, na qualidade de consumidor, o recorrido pode demandar contra todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, porque a legislação reconhece sua vulnerabilidade. Disponibilizando seus serviços no mercado de consumo, por força do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 942 do Código Civil, o banco e a bandeira respondem solidariamente pelos danos provocados aos consumidores, independentemente de culpa. Assim, presente a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda.

Com efeito, o banco e a bandeira participaram da operação de compra das passagens viabilizando o pagamento por meio de cartão de crédito. Assim, independentemente das relações jurídicas estabelecidas, é certo que a instituição financeira e a bandeira compõem a cadeia de fornecedores, de sorte que respondem solidariamente pelos danos decorrentes de sua atividade.

No mérito, restou incontroverso nos autos que o recorrido adquiriu as passagens aéreas da 2ª requerida (AIR FRANCE), pagas através do cartão do banco e bandeira recorrentes, no entanto, foi comunicada que, em razão da pandemia causada pela Covid 19, que o voo foi cancelado.

Como se sabe, o alastramento mundial do coronavírus, que culminou na decretação da atual pandemia e fechamento de fronteiras levando a inúmeros cancelamentos de voos e outros serviços da área de turismo, é fato notório e incontroverso. Diante desse quadro, com o intuito de assegurar o equilíbrio entre os direitos dos consumidores e das empresas de turismo e transporte aéreo, que sofreram grave impacto financeiro, foi editada a Medida Provisória no 925/2020, convertida posteriormente na Lei n. 14.034/2020, a qual prevê em seu artigo 3º que: "O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente". Assim, cumpre às parte recorrentes, solidariamente, restituir integralmente os valores gastos pelo autor com as passagens relativas ao voo cancelado, nos termos do art. 3º, da Lei 14.034/2020.

Não se pode olvidar a excepcionalidade das circunstâncias advindas da pandemia de Covid que atingiu duramente indivíduos, famílias e empresários das mais diversas maneiras, em especial o setor de turismo, em que se inserem as requeridas. Por isso mesmo a Lei nº 14.034/2020 prevê, em seu artigo 3º, caput: "O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.".

No caso concreto, em se tratando de voo cancelado pela companhia aérea, deve ser aplicado o caput do artigo 3º da Lei 14.034/2020
,
votando-se pela manutenção da sentença neste diapasão.

Restou claro que a conduta das recorrentes fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação ocorrida entre as partes, causando à parte recorrida aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, o recorrido tentou por diversas vezes receber o seu reembolso pelas vias administrativas das recorrentes mas sem êxito.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos, mas se lhe
NEGAM PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)